Tribunal: TCU
Processo: 029.713/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra o Acórdão 1728/2023  2a Câmara, que declarou ilegal e negou registro ao ato inicial de concessão de aposentadoria de Julia da Silva Pereira (XXX.332.787-XX)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em face do Acórdão 1728/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e, no mérito, acolhê-los, a fim de declarar insubsistentes o item 9.2 do Acórdão 1728/2023-TCU-Segunda Câmara e seus subitens, passando a constar: "9.2. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da chancela de ilegalidade, as parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez amparadas por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, oportunidade em que, escoimada a ilegalidade, novo ato concessório poderá ser emitido". 9.2. dar ciência desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à embargante.